Tribunal: STF
Processo: Rcl 57431
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EFETUADA SEM A COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0001678-19.2013.5.15.0045, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como da ADC 16. 



    Em síntese, narra o Município autor ter sido demandado na origem por particular empregada de empresa terceirizada, contratada pela Administração Pública, com vistas à condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa interposta. Relata ter a demanda sido julgada improcedente em primeira instância e que a sentença foi reformada em sede de recurso ordinário pelo TRT15.



    Sustenta que a decisão em comento afrontaria os mencionados precedentes, pois teria condenado a Municipalidade de forma automática, sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do Reclamante e o inadimplemento trabalhista. Aduz que, à luz da jurisprudência deste STF, a condenação subsidiária da Administração dependeria de comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado, o que não se verifica no caso concreto. Alega, ademais, ser indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, sua cassação definitiva, a fim de que seja excluída a responsabilidade do Município no caso concreto. 



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 15). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância das decisões deste Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e no RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Por ocasião do julgamento da ADC 16, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, assentando expressamente a impossibilidade jurídica de transferência automática da responsabilidade do Poder Público pela inadimplência de empresas contratadas. In verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.



    Referido entendimento restou, em boa medida, reafirmado por ocasião do julgamento do RE 760.931, em que o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Pois bem. A leitura das decisões proferidas no processo de origem revelam que o Tribunal Regional da 15ª Região procedeu à condenação subsidiária da Municipalidade reclamante na espécie sem apontar a existência de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da Administração em relação aos terceirizados, a demonstrar a admissão de verdadeira presunção de responsabilidade da parte autora. É o que se verifica dos seguintes excertos (doc. 07):



    “(...) Conclusivamente, não há em nosso ordenamento constitucional a remota possibilidade de que as tarefas que façam parte da dinâmica administrativa do ente público serem executadas por trabalhadores contratados por uma empresa interposta. A chamada terceirização, que nada mais é que uma colocação da força de trabalho de algumas pessoas a serviço de outras, por intermédio de um terceiro, ou seja, uma subcontratação da mão-de-obra, na esfera da Administração Pública, trata-se, portanto, de uma prática inconstitucional. 



    Pois bem, se nem poderia o Estado valer-se da terceirização, como pode invocar a ordem jurídica para dizer que não tem nenhuma responsabilidade quanto aos direitos trabalhistas daquele que explorou por tal meio? (...)



    Ora, ao se dizer que a responsabilidade não se transfere “automaticamente” ao ente público é porque em situação diversa da hipótese legalmente tratada essa responsabilidade poderá ser fixada e isso se terá como efeito necessário quando a precarização das condições de trabalho ficar demonstrada, sendo que isso se dá, de forma insofismável, quando os direitos trabalhistas não são respeitados e a empresa prestadora dos serviços - os quais já foram concluídos pelos trabalhadores em favor de toda a sociedade, vez que se está falando de serviços realizados para entes públicos - não apresenta condições financeiras para adimplir esses direitos. 



    Importante verificar que a literalidade da lei, refletida também nos julgados do STF, acima mencionados, não autoriza dizer que os efeitos das ilicitudes trabalhistas cometidas pelas empresas prestadoras de serviços não se transferem aos entes públicos, vez que a lei trata, precisamente, do "inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado", isto é, de "encargos" e não de direitos, sendo que encargos são parcelas que incidem sobre a base dos direitos e não os direitos propriamente ditos; e como estamos no tempo em que se diz ser proibido interpretar a lei, não se podendo atribuir-lhe sentido que nela não esteja expressamente mencionado, não se pode conceber que encargos sejam interpretados por direitos. 



    Assim, concretamente, a hipótese dos presentes autos, na qual os direitos trabalhistas não foram respeitados pelo empregador (a prestadora de serviços) e os serviços foram prestados em favor do ente público e da sociedade em geral, não tem incidência o art. 71 do art. 8.666/93, fazendo com que a responsabilidade do ente público se extraia do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e também da regra de que quem expõe alguém ao risco de dano fica responsável pelo risco criado ou a reparar o dano gerado, sendo certo que nenhuma formalidade ou interesse tem o condão de afastar esses preceitos, essenciais à efetividade de direitos fundamentais. 



    Portanto, não restam dúvidas acerca da responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos trabalhistas da reclamante. (...)”. 



    Em casos como este, esta Primeira Turma tem reconhecido a ocorrência de afronta à ADC 16 e ao RE 760.931. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 55.477 AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2022). 



     



    Em havendo, pois, manifesto descompasso entre o acórdão regional e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, não poderia o TST negar seguimento a recurso que visava justamente a observância dos precedentes obrigatórios. Neste contexto, impõe-se a procedência em parte da presente ação, com vistas à cassação da decisão impugnada e o afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração na espécie. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0001678-19.2013.5.15.0045, na parte em que mantém a responsabilização subsidiária da Municipalidade reclamante. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente